Tribunal: TJMT
Processo: 1028320-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028320-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), DAMILE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 100.133.791-35 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por Damile Vitória Silva de Oliveira contra decisão interlocutória da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que determinou a emenda da inicial para apresentação de requerimento administrativo à instituição financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo descabida a exigência de requerimento administrativo prévio para ingresso em juízo.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o hipossuficiente na relação de consumo, não impondo a obrigatoriedade de tentativa administrativa de solução do conflito antes da demanda judicial.

5. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial viola o princípio do acesso à justiça, sendo desnecessária tal providência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a exigência de apresentação de prévio requerimento administrativo.

Tese de julgamento:
A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1006996-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024; TJMT, ApCiv 1033957-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAMILE VITORIA SILVA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL COM PEDIDO LIMINAR nº
1043380-13.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor dO
BANCO BRADESCARD S.A.
, determinou que fosse emendada a inicial nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Damile Vitória Silva de Oliveira
em desfavor de
Banco Bradescard S/A
.

Intime-se
a parte autora para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, emendar a inicial, acostando aos autos cópia do requerimento administrativo perante a instituição financeira, bem como a negativa da parte requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o Juízo foi categórico em afirmar que se não apresentar comprovante de requerimento administrativo, bem como a resposta do agravado, a parte agravante, (vitima de fraude) terá seu acesso a justiça INDEFERIDA
[...]
”;

2)
“
[...] a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição. Assim, se mostra desproporcional a exigência do Juízo em determinar a apresentação de tal coisa [...]”
; e

3)
“
[...] a ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online ou outros meios de resolução de conflito não é condição para o ingresso da ação judicial [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, “
para que o Juízo aprecie a admissibilidade dos pedido elencados na peça vestibular independentemente de Prévio Requerimento Administrativo
”.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 251324185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determinou à consumidora que emendasse a inicial para apresentar comprovante de pedido administrativo feito à agravada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, o requerimento administrativo prévio não é imprescindível para a propositura e julgamento da demanda, haja vista que o art. 3º do CPC prevê que “
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito
”.

No caso em apreço, tenho que não se mostra plausível exigir do consumidor a comprovação da busca administrativa prévia para resolução da lide, haja vista que:
i)
nosso ordenamento prevê a inafastabilidade da jurisdição (
CF, art. 5º, XXXV)
e o princípio do acesso à justiça; e
ii)
as chances de solução administrativa da lide são mínimas, haja vista que a instituição financeira em regra sempre defende cabalmente a legalidade da contratação.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifamos)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato proposta pela consumidora, fixando os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastando a capitalização de juros e encargos abusivos e determinando a restituição em forma simples, com suspensão de descontos até a apuração dos valores devidos.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos encargos, taxas e juros aplicados no contrato, em conformidade com a legislação, a jurisprudência consolidada e a média de mercado à época da contratação.

III. Razões de Decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca os pontos da sentença objurgada.

4.
Não é requisito para o ajuizamento da demanda judicial o esgotamento das vias administrativas, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida para tanto, o que viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio do acesso à Justiça.

5. Verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas capazes de infirmar os argumentos trazidos pela parte autora na petição inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade do contrato e a conformidade dos encargos com a legislação.

6. Na hipótese, a ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial, bem como a inexistência de documentos que comprovem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pela parte autora, impedem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ônus de comprovar a regularidade e a clareza dos encargos, taxas e juros aplicados em contratos bancários recai sobre a instituição financeira. 2. A ausência de impugnação específica e de comprovação da conformidade dos encargos contratuais com a legislação, a jurisprudência e a média de mercado fazem presumir a veracidade das alegações da parte autora. 3. Em contratos bancários, a ausência de pactuação expressa sobre capitalização de juros e encargos autoriza a revisão judicial com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1012, §§ 1º, III e §3, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 336 e 373, II; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 63258/2012; TJRJ, ApCiv 0017267-51.2019.8.19.0054; TJTO, ApCiv 0000924-55.2022.8.27.2736; TJMT, ApCiv 1031832-59.2022.8.11.0041; STJ, Súmula 297; TJMG, AI 2647701-31.2023.8.13.0000; TJSP, ApCiv 1007805-52.2020.8.26.0077; TJRJ, ApCiv 0801806-60.2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1006996-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente a ação de ressarcimento, determinando a devolução de valores pagos a título de seguro em razão de prejuízos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. Questão em discussão:

2. A embargante alega obscuridade no acórdão em relação à necessidade de requerimento administrativo prévio.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que a alegação de obscuridade não procede, uma vez que o acórdão já se manifestou sobre a desnecessidade de requerimento administrativo prévio, em consonância com a jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação indenizatória contra concessionária de serviço público viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
. 2. A obscuridade alegada não se configura, sendo evidente a fundamentação do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV.

(N.U 1033957-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para reformar a decisão interlocutória atacada, afastando-se a necessidade de apresentação de prévio requerimento administrativo por parte da consumidora.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025